Tribunal: TJES
Processo: 5001251-03.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001251-03.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALONSO FRANCISCO DE JESUS e outros
COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5001251-03.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALONSO FRANCISCO DE JESUS
PACIENTE: CLEIDIMAR GOMES DA SILVA
COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: ALONSO FRANCISCO DE JESUS - ES31430-A
Advogado do(a) PACIENTE: ALONSO FRANCISCO DE JESUS - ES31430-A

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
CLEIDIMAR GOMES DA SILVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JU
IZ
DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
, apontada como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
(id 2153254), que a paciente se encontra custodiada cautelarmente desde 11 de fevereiro de 2022, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, apurada nos autos da ação penal nº 0000447-30.2022.8.08.0030, tendo como corréus GABRIELA LIBERATO SILVEIRA MOTA e WAGNER DA SILVA RANGEL.

Narra o impetrante, que a prisão da paciente se deveu ao fato de que, após investigações realizadas pela 16ª Delegacia Regional de Linhares/ES, o Delegado chegou a equivocada conclusão de que a paciente estaria envolvida com o tráfico de drogas realizado na região do bairro Canivete, no município de Linhares/ES, razão pela qual representou genericamente pela sua prisão preventiva, o que foi acolhido pelo juízo de primeiro grau, “
[...] também de forma absolutamente genérica e sem qualquer fundamentação mínima, que a custódia cautelar da paciente se faz necessária para suposta garantia da ordem pública, unicamente pelo fato de que após consultas realizadas pelo EJUD, foi verificado que a mesma respondeu a outras ações penais. [...]
”.

Assim, entende o impetrante como ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pugnando, por consequência, pela concessão da medida liminar consubstanciada na revogação de prisão preventiva da paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações juntadas aos autos em 24 de fevereiro de 2022 (id 2195627).

Pleito liminar indeferido (id 2202809).

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 2388053).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 11 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Nos termos do brilhante voto apresentado, acompanho o Relator para Denegar a Ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5001251-03.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALONSO FRANCISCO DE JESUS
PACIENTE: CLEIDIMAR GOMES DA SILVA
COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: ALONSO FRANCISCO DE JESUS - ES31430-A
Advogado do(a) PACIENTE: ALONSO FRANCISCO DE JESUS - ES31430-A

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
CLEIDIMAR GOMES DA SILVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JU
IZ
DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
, apontada como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
(id 2153254), que a paciente se encontra custodiada cautelarmente desde 11 de fevereiro de 2022, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, apurada nos autos da ação penal nº 0000447-30.2022.8.08.0030, tendo como corréus GABRIELA LIBERATO SILVEIRA MOTA e WAGNER DA SILVA RANGEL.

Narra o impetrante, que a prisão da paciente se deveu ao fato de que, após investigações realizadas pela 16ª Delegacia Regional de Linhares/ES, o Delegado chegou a equivocada conclusão de que a paciente estaria envolvida com o tráfico de drogas realizado na região do bairro Canivete, no município de Linhares/ES, razão pela qual representou genericamente pela sua prisão preventiva, o que foi acolhido pelo juízo de primeiro grau, “
[...] também de forma absolutamente genérica e sem qualquer fundamentação mínima, que a custódia cautelar da paciente se faz necessária para suposta garantia da ordem pública, unicamente pelo fato de que após consultas realizadas pelo EJUD, foi verificado que a mesma respondeu a outras ações penais. [...]
”.

Assim, entende o impetrante como ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pugnando, por consequência, pela concessão da medida liminar consubstanciada na revogação de prisão preventiva da paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313 do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312 do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (
i
) prova da existência do crime e do (
ii
) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (
iii
) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (
i
) garantia da ordem pública, (
ii
) da ordem econômica, (
iii
) por conveniência da instrução criminal ou (
iv
) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente são imputadas a suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal
.

Quanto aos
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Em relação à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, na medida em que restam demonstradas, nos autos, a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão combatida, senão vejamos:

Assim, no caso em tela, observo que aos acusados
CLEIDIMARA GOMES DA SILVA
e
WAGNER DA SILVA RANGE
L fora atribuída a prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06, ao passo que em relação à acusada
GABRIELA LIBERATO SILVEIRA MOTA
, fora atribuída a prática dos fatos típicos descritos no art. 33, caput, por 03 (três) vezes, e no art. 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código penal, cujas penas máximas ultrapassam o patamar exigido pelo dispositivo processual.

Além das hipóteses do art. 313 do CPP, é cediço que, para a decretação da prisão preventiva, deve-se demonstrar, ainda, a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, traduzidos pela “
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Exige-se, portanto, a demonstração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

O
fumus comissi delicti
, correspondente à plausibilidade do direito de punir, resta constatado mediante a presença de indícios de autoria e prova da materialidade.

Nessa esteira, há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em especial diante do Boletim Unificado de fls. 16/18, do Auto de Apreensão de fl. 23, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 24, do Relatório de Análise de Dados de Aparelho Celular de fls. 65/91, do Relatório de Investigação de fls. 119/127, do Relatório Final de fls. 167/179 e dos depoimentos colhidos no decorrer das investigações.

Ao lado do
fumus comissi delicti
, exige-se ainda o
periculum libertatis
, caracterizado em 04 (quatro) hipóteses não cumulativas, quais sejam: “
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

No caso em questão, a prisão preventiva dos acusados se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública.

Com efeito, as consultas ao EJUD demonstram que a denunciada
GABRIELA LIBERATO SILVEIRA MOTA
:

I – respondeu ao Termo Circunstanciado nº 0006793-65.2020.8.08.0030, perante o Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública desta Comarca,
sob imputação do crime de posse de drogas para consumo pessoal
;

II – está sendo processada nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos nº 0004410-17.2020.8.08.0030, em trâmite nesta Unidade Judiciária,
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
;

III – responde ao Procedimento Especial da Lei Antitóxicos nº 0005396-34.2021.8.08.0030, perante esta 1ª Vara Criminal,
sob imputação do crime de tráfico de drogas
;

IV – está sendo processada nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos nº 0005982-71.2021.8.08.0030, em trâmite nesta 1ª Vara Criminal,
pelo suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas
.

No mesmo sentido, as consultas ao EJUD informam que a denunciada
CLEIDIMARA GOMES DA SILVA
:

I – respondeu à Ação Penal nº 0911402-62.2003.8.08.0030, perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca,
pela suposta prática do crime descrito no art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal
;

II – sofreu condenação nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos nº 0007375-17.2010.8.08.0030,
pela prática dos crimes descritos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, da Lei n° 11.343/06, nos artigos 344 e 349-A, ambos do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei n° 8.069/90
;

III – fora condenada nos autos da Ação Penal nº 0004689-13.2014.8.08.0030,
pela prática dos crimes descritos no art. 33, caput, no art. 35, caput, c/c art. 40, incisos V e VI, todos da Lei n° 11.343/06
;

IV – responde à Ação Penal nº 0000082-64.2008.8.08.0030, perante esta 1ª Vara Criminal,
pela suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n
º
11.343/06
;

V – foi processada nos autos da Ação Penal n° 0005279-34.2007.8.08.0030, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca,
pela suposta prática do crime descrito no art. 12 da lei 10.826/03
;

VI – sofreu condenação criminal nos autos da Ação Penal n° 000900-75.2003.8.08.0067,
pela prática do crime descrito no art. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal
.

Por sua vez, as consultas ao EJUD e SEEU indicam que o acusado
WAGNER DA SILVA RANGEL
:

I – respondeu ao Termo Circunstanciado nº 0002799-34.2011.8.08.0001, perante a 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES,
sob imputação do crime de posse de drogas para consumo pessoal
;

II – foi investigado nos autos do Inquérito Policial nº 0040710-02.2012.8.08.0048, perante a 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital – Juízo de Serra/ES,
pela suposta prática do crime de homicídio
;

III – sofreu condenação nos autos nº 0003397-20.2006.8.08.0047, transitada em julgado em 13/08/2014,
pela prática do crime descrito no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
;

IV – foi condenado nos autos da Ação Penal n° 0022506-36.2014.8.08.0048, cuja Sentença transitou em julgado em 01/06/2015,
pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, do Código Penal
.

Assim, dados concretos existentes nos autos apontam para um
risco concreto de reiteração criminosa
e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
devendo ser pontuado, ainda, que o cumprimento da pena no que se refere ao acusado WAGNER DA SILVA RANGEL se encontra interrompido, tal como se depreende da Execução n
º
0006903-86.2015.8.08.0047 (SEEU), eis que o denunciado se encontra evadido do Sistema Prisional Capixaba desde a data de 30/12/2020.

Ante o exposto, reputo que a prisão preventiva, embora excepcional, é adequada e necessária ao caso em tela, razão pela qual, com fulcro nos arts. 312 e 313, incisos I e II, ambos do CPP,
DEFIRO a representação da Autoridade Policial e DECRETO a prisão preventiva dos denunciados GABRIELA LIBERATO SILVEIRA MOTA, CLEIDIMARA GOMES DA SILVA e WAGNER DA SILVA RANGEL
, qualificados nos autos, como
medida de garantia de ordem pública
. [...].

Por oportuno, saliento que adoto o entendimento da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (STJ; HC 690.667; Proc. 2021/0280395-5; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 09/11/2021; DJE 12/11/2021)
”.

Cabe registrar ainda, que os elementos de informação indicam que a paciente
CLEIDIMARA GOMES DA SILVA
“
[...] é uma das lideranças do tráfico na região do Bairro Canivete, [...].
”, e que a análise dos dados contidos no celular apreendido com a corré GABRIELA LIBERATO SILVEIRA MOTA, indicam como a traficância era desenvolvida pelo referido grupo criminoso, e que ele estaria envolvido com outros crimes graves ocorridos na região, como por exemplo um homicídio.

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade d
a
acusad
a
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solta, ante a existência de condenações transitadas em julgado e outros processos criminais em curso em seu desfavor, e também pela extrema gravidade da conduta que lhe é imputada, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
CLEIDIMARA GOMES DA SILVA
e suas posteriores manutenções encontram-se devidamente fundamentados, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5001251-03.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALONSO FRANCISCO DE JESUS
PACIENTE: CLEIDIMAR GOMES DA SILVA
COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: ALONSO FRANCISCO DE JESUS - ES31430-A
Advogado do(a) PACIENTE: ALONSO FRANCISCO DE JESUS - ES31430-A

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MAUS ANTECEDENTES – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade da custodiada restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito, a periculosidade social da paciente, que além de possuir condenações transitadas em julgado, responde a outros processos criminais, e ostenta posto de liderança no grupo criminoso. 2. O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado de que “
[...] maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo, outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. [...]. (STJ; RHC 153.046; Proc. 2021/0279326-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 09/11/2021; DJE 12/11/2021)
”. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.